Tribunal: TJDFT
Processo: 0744582-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744582-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO SAFRA S A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução n. 0005238-40.2014.8.07.0001, deferiu o pedido de reiteração de pesquisa SISBAJUD, com reiteração automática por 7 (sete) dias, nos seguintes termos (ID 249355853, na origem): 1. Em atenção à petição de ID 248902488, esclareço ao exequente que o mandado de penhora e avaliação já foi expedido, conforme se nota do ID 248758240. 2. Considerando que a pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, alcançando percentual considerável do valor da execução, defiro a nova pesquisa de ativos financeiros no sistema em questão, agora de com reiteração automática por 7 (sete) dias. À Secretaria: Realize a consulta ao Sisbajud. Após, aguarde-se o cumprimento dos mandados expedidos. Nas razões recursais, a parte agravante requer a reforma da decisão, defendendo, em síntese, que deve ser determinada a pesquisa de ativos financeiros via consulta junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Defende que há probabilidade do direito alegado, na medida em que: “(i) a Execução de origem perdura desde do longínquo ano de 2014 sem que o crédito perseguido tenha sido adimplido; e (ii) em cotejo ao rol preferencial de penhora, a pesquisa de ativos financeiros via consulta junto ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por prazo mínimo de 30 (trinta) dias, se reveste de legalidade e é amplamente autorizada no âmbito dos tribunais pátrios”. Sustenta, ainda, a presença do perigo de dano, porquanto “é evidente que a Agravada, tomando ciência da interposição deste recurso, adote medidas urgentes com vistas a transferir valores que tenha disponíveis junto às instituições financeiras para terceiros, e/ou dilapidar o patrimônio, comprometendo e tornando inócua a tutela jurisdicional prestada”. Entende haver fundado risco de que, “caso não se defira este requerimento de maneira imediata, a manutenção do cenário atual possa trazer prejuízos irreversíveis ao Agravante”. Liminarmente, pugna pela seja ele antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja determinada a penhora online, via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome dos Agravados CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO &amp; ENGENHARIA (CNPJ n. 00.578.443/0001-64) e CÁSSIO AURÉLIO B. GONÇALVES (CPF n. 000.778.791- 04).” No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão interlocutória recorrida, determinando-se a realização da pesquisa pretendida. Preparo recolhido (ID 77240488). Intimada nos termos do despacho de ID 77950019, a parte agravante manifestou ainda possuir interesse na apreciação do recurso (ID 78183377). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto ao cabimento da “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A argumentação genérica quanto à possibilidade de alteração da situação patrimonial ou dilapidação do patrimônio do executado não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada eINDEFIRO a liminar postulada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator